Tribunal: TJPA
Processo: 0804244-75.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804244-75.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ADRIANA DE CARVALHO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804244-75.2025.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDA: ADRIANA DE CARVALHO OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. APLICAÇÃO DA LEI 8.036/90. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELOS CRITÉRIOS DA EC 113/2021 E TEMAS REPETITIVOS DO STF E STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora temporária, reconhecendo a nulidade dos contratos administrativos firmados entre as partes e condenando o ente municipal ao pagamento dos valores referentes ao FGTS relativos aos últimos cinco anos de prestação de serviços, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados com a autora observam os requisitos constitucionais e legais que autorizam tal modalidade de contratação; e (ii) estabelecer se é devido o pagamento de FGTS, bem como os critérios de correção monetária e juros aplicáveis na hipótese de nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária pela Administração Pública exige a observância de requisitos constitucionais, como a necessidade temporária e o excepcional interesse público, previstos no art. 37, IX, da CF, além de prazo determinado e impossibilidade de atender a atividades permanentes.

4.

No caso, a autora prestou serviços por aproximadamente dois anos e seis meses, com contratos sucessivos e sem demonstração de necessidade transitória, o que configura desvio da finalidade constitucional e burla ao concurso público, implicando a nulidade do vínculo nos termos do art. 37, § 2º, da CF.

5.

A nulidade do contrato não afasta o direito ao recebimento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no Tema 191, que garante o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração tenha sido declarado nulo.

6.

O STF, nos Temas 612 e 916, reforça que a contratação temporária fora dos parâmetros legais e constitucionais não produz efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o pagamento de salários e do FGTS, evitando enriquecimento sem causa do poder público.

7.

O pedido de aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês foi rejeitado, pois a obrigação discutida não diz respeito ao saldo de conta vinculada do FGTS, mas à obrigação de indenizar pela nulidade contratual, devendo seguir os critérios de atualização definidos nos Temas 905 do STJ, 810 do STF e na EC nº 113/2021.

8.

A correção monetária incide desde o efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ, e os juros moratórios a partir da citação, consoante Tema 611 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária sucessiva e sem demonstração de necessidade transitória configura burla ao concurso público e enseja a nulidade do vínculo nos termos do art. 37, § 2º, da CF.

2.

A nulidade do contrato administrativo gera ao trabalhador o direito à percepção dos valores devidos a título de FGTS, conforme art. 19-A da Lei 8.036/90.

3.

Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora conforme os parâmetros fixados nos Temas 905 do STJ, 810 do STF e pela EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 487, I; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 191, RE 596.478; STF, Tema 612, RE 658.026; STF, Tema 916, RE 765.320; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG; STJ, Tema 731, REsp 1.614.874/SC; STJ, Tema 611; TJPA, ApCiv 4940161, Rel. Desa. Rosileide Cunha, j. 05.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DE FGTS.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que laborou junto à Administração Pública em contratos temporários de natureza precária nos períodos de 04/01/2021 a 31/12/2022 (CT-56668) e de 02/01/2023 a 16/06/2023 (CT-65208), totalizando cerca de dois anos e seis meses de serviços prestados.

Sustenta que, embora tenha desempenhado regularmente suas funções, não recebeu os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), cujo valor total estimado é de R$ 12.669,65 (doze mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Argumenta que, diante da ausência de concurso público e da renovação contratual sucessiva além dos limites legais, os contratos devem ser declarados nulos, o que ensejaria, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, o pagamento dos valores devidos a título de FGTS.

Ao final, requereu: a) o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmados; b) a condenação do Município de Parauapebas ao pagamento de R$ 12.669,65, a título de FGTS; c) a condenação em honorários advocatícios; e d) a concessão da justiça gratuita.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

No caso em tela, observa-se que o promovente laborou para o demandado nos seguintes períodos:(04/01/2021 até 31/12/2021 ID nº 143070739 - Pág. 1-3,31/12/2021 até 31/12/2022 evento nº 143067382 - Pág. 1,02/1/2023 até 30/06/2023 ID nº 143070755 - Pág. 1-3) , conforme contratos /documentos acostados aos autos.

Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

Correção monetária e juros de mora (taxa selic) nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).

Inconformado com a sentença, o
Município de Parauapebas
interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que os contratos celebrados foram firmados sob regime estatutário, conforme disposições das Leis Municipais nº 4.249/2002 e 4.231/2002, as quais afastam a aplicação das normas celetistas, como o recolhimento do FGTS.

Ressalta que os contratos tinham amparo legal, preenchendo os requisitos constitucionais do art. 37, IX, e que a prestação de serviços estava vinculada a necessidades temporárias e excepcionais da municipalidade.

Argumenta ainda que não houve pendência de pagamento das verbas rescisórias previstas nas normas estatutárias, todas devidamente quitadas, e que não há previsão legal para pagamento de FGTS a servidor sob regime estatutário.

Além disso, destaca que a atualização monetária dos valores e aplicação de juros devem ocorrer na forma específica da legislação relativa ao FGTS, sendo impositiva a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora, e, subsidiariamente, que seja observado a TR e juros de 0,5% ao mês, conforme a ADI 5090.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que a sentença deve ser mantida, pois os contratos firmados extrapolaram o prazo legal e foram renovados sucessivamente, desvirtuando sua natureza temporária e tornando-os nulos. Sustenta que o vínculo funcional gerou o direito ao recolhimento do FGTS, com base no art. 19-A da Lei 8.036/90, e que a jurisprudência do STF e do TJPA já consolidou esse entendimento, conforme os Temas 191 e 308 do STF e o IRDR nº 9 do TJPA. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (Num. 29144399 - Pág. 1-4).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 29526060).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID 29164570).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise: (i) da validade dos contratos temporários firmados com o recorrido; e (ii) dos índices de correção monetária e juros aplicáveis.

A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, exige a demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito não configurado no caso concreto.

Com efeito, a Administração, ao renovar sucessivamente contratos temporários e ultrapassar os limites da transitoriedade, incorre em ilegalidade manifesta, violando os preceitos constitucionais dos incisos II e IX e do § 2º do art. 37 da Carta Magna.

Vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II
e III
implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. (Grifado).

Na esfera municipal do recorrente, a Lei nº 4.249/2002 disciplina as hipóteses e condições em que se admite a contratação temporária de servidores. Vejamos:

“
Art. 1º- Os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta LEI, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

...

Art 5º. As contratações com base nesta Lei serão feitas pelo prazo de até 01 (um) ano.

§ 1º O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, acompanhado da devida justificativa
.” (Grifado)

No caso em exame, a autora foi contratada de 4 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022 e, novamente, de 2 de janeiro a 16 de junho de 2023, totalizando aproximadamente dois anos e seis meses de vínculo com a Administração. Ainda que se admitisse a prorrogação do primeiro contrato, o período máximo permitido seria de dois anos (um ano de vigência e igual prazo de prorrogação), de modo que a continuidade da prestação de serviços além desse limite caracteriza fraude à regra constitucional do concurso público.

Sendo ilegal, a contratação mostra-se nula, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, produzindo efeitos
ex tunc,
conforme preceitua a teoria das nulidades no âmbito do direito administrativo.

Não obstante a nulidade da contratação descrita na inicial, os efeitos dessa invalidade não afastam integralmente as consequências jurídicas do vínculo mantido, sob pena de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Impõe-se, portanto, o reconhecimento do direito da parte autora às contraprestações correspondentes ao serviço efetivamente prestado.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 191 da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) mesmo nos casos em que a contratação do trabalhador pela Administração Pública seja declarada nula. Vejamos:

"Tema 191 do STF:
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Dos precedentes, depreende-se que a nulidade contratual, na espécie, não afasta o direito à percepção dos salários e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sob pena de enriquecimento sem causa por parte do ente público.

Constata-se, assim, que a fundamentação da sentença está em plena consonância com os precedentes obrigatórios acima mencionados e com as provas documentais constantes dos autos, as quais evidenciam a nulidade da contratação temporária.

Examinando-se os autos, não há qualquer elemento que legitime as sucessivas contratações temporárias, as quais afrontam a própria legislação do Município de Parauapebas. Não se verifica situação de excepcional interesse público, tampouco necessidade transitória, pois a repetição das contratações demonstra tratar-se de necessidade permanente. Ademais, as funções exercidas inserem-se nas atividades rotineiras da Administração, o que reforça a irregularidade do vínculo.

Nesses casos, a jurisprudência consolidada admite o reconhecimento dos efeitos materiais já produzidos, como o pagamento pelos serviços efetivamente prestados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração e resguardar a segurança jurídica.

Por derradeiro, o Município de Parauapebas requer, em caso de condenação, a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês. Todavia, tal pretensão não merece acolhida, pois a tese firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.614.874/SC) refere-se à correção monetária de depósitos de FGTS, hipótese diversa da presente, em que se discute indenização decorrente da nulidade contratual.

Nesse mesmo sentido, é firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

PRELIMINAR DE OFÍCIO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SUSPENSO REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO.PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇO POR MEIO DE DEPÓSITO. AFASTADO. PAGAMENTO EFETUADO DE FORMA DIRETA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇO DO TEMA 905 DO STJ.RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA ALTERADA COM RELAÇO AOS JUROS E CORREÇO MONETÁRIA.

I.A sentença foi prolatada contra o Município de Parauapebas e de forma ilíquida, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil/15.

II.
A matéria discutida na referida ADI versa a respeito sobre a
aplicação
da
TR
ao saldo das contas do
FGTS
, enquanto a matéria discutida nos autos versa sobre a nulidade da contratação temporária, sem aprovação em concurso público e sem a demonstração de excepcionalidade, e consequentemente sobre o direito a percepção do
FGTS
. Logo, verifica-se que a matéria referente a correção monetária incidente sobre o
FGTS
tem caráter acessório, não possuindo similaridade com a matéria a ser definida nos autos da ADI n. 5.090/DF
. Preliminar Rejeitada.

III.Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidora temporária cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

IV.O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual "mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do
FGTS
quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados".

V-O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596478-7/RR, decidiu que devem ser excluídos os direitos trabalhistas.São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo os contratos nulos de pleno direito, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República.

VI. Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

VII.Pedido de cumprimento da obrigação por meio de depósito. Afastado. Pagamento que deve ser efetuado de forma direta à ex-servidora.

VIII-Recurso interposto pelo MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS IMPROVIDO

(4940161, 4940161, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-21)."

“DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO
FGTS
. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEIS Nº 8.036/90 E 8.177/91. RESP 1.614.874/SC, TEMA REPETITIVO 731. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA. NÃO IDENTIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
A sentença recorrida não determinou o recolhimento do
FGTS
(depósito em conta vinculada), mas reconheceu verdadeira obrigação de pagar, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, quanto aos valores devidos a título de
FGTS
, a toda evidência verdadeira compensação tendo em vista a impossibilidade de restituir ao ex-servidor sua força de trabalho, cujo montante deverá ser apurado em liquidação
.Dito isto, salta aos olhos que a situação concreta não se amolda com exatidão à controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF - possibilidade de afastamento da
TR
como índice de correção dos saldos das contas de
FGTS
, exatamente porque nunca houve abertura de tal conta vinculada.É com base nessa peculiaridade distintiva que não se vislumbra perfeita identidade do caso vertente com o entendimento fixado no REsp 1.614.874/SC, Tema Repetitivo 731.Agravo Interno conhecido e desprovido. (9318542, 9318542, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-10)”.

Tratando-se de matéria de ordem pública, impõe-se a observância dos critérios de atualização monetária e incidência de juros definidos nos Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal, bem como das diretrizes estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme expressamente consignado na sentença.

Dessa forma, a atualização dos valores e a incidência dos juros moratórios devem observar os seguintes parâmetros:

1.

Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

1.

Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo
a quo
de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

1.

Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/10/2025